Tribunal: TJMT
Processo: 1078391-92.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078391-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANA MARIA PERES - CPF: 259.927.888-08 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1417/STF (
FORTUITO EXTERNO
). INAPLICABILIDADE. MÉRITO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO
.
ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. REACOMODAÇÃO PLANEJADA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO ANTECEDENTE. ATRASO SUPERIOR A 5 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando-a ao pagamento de dano moral em razão de cancelamento de voo com reacomodação e atraso superior a cinco horas, sem comprovação de comunicação prévia e de adequada assistência ao consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo por readequação de malha aérea configura hipótese de exclusão de responsabilidade civil da companhia aérea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a configuração e quantificação do dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O cancelamento de voo por reacomodação planejada configura fortuito interno, não se enquadrando nas hipóteses de suspensão processual vinculadas ao Tema 1417 do STF, restritas a fortuito externo ou força maior. A relação jurídica é de consumo, impondo-se a aplicação do art. 6º, VIII, e do art. 14 do CDC, com inversão do ônus da prova e responsabilização objetiva do fornecedor. A companhia aérea não comprova a comunicação prévia da alteração do voo, limitando-se a apresentar registros internos sem identificação do destinatário ou comprovação de ciência do consumidor. A ausência de prova de fortuito externo e de adequada assistência ao passageiro caracteriza falha na prestação do serviço, sobretudo diante de atraso superior a cinco horas no destino final. O descumprimento contratual não gera automaticamente dano moral, mas, no caso concreto, a ausência de comunicação prévia e de assistência adequada evidencia violação a direitos da personalidade do consumidor. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e as circunstâncias do caso, justificando sua redução. A condenação por ato ilícito não pode ser considerada despesa dedutível para fins de imposto de renda da empresa.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O cancelamento de voo por readequação de malha aérea configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. A ausência de comprovação de comunicação prévia e de assistência adequada ao passageiro caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização. 3. O dano moral em transporte aéreo não é presumido, exigindo demonstração de circunstâncias que ultrapassem o mero inadimplemento contratual. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na proporcionalidade, podendo ser reduzido pelo tribunal.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 12, 21 e 26; Lei nº 4.506/64, art. 47; RIR/99, art. 299.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/11/2006; STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/2/2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/8/2024; STJ, AREsp nº 2.614.195, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28/6/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.439.183/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24/3/2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 351754360 – reclamação nº 1078391-92.2025.8.11.0001 – 1º JEC da Capital
), que deferiu parcialmente o pedido, com dano moral
(
R$ 5.000,00 - cinco mil reais
)
.

V O T O R E L A T O R

- MÉRITO.

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- aquisição de bilhete aéreo saindo de Florianópolis (FLN) – conexão em Campinas (VCP) -, no dia 9/11/2025, às 5h45, com previsão de chegada em Cuiabá (CGB) às 10h20; - cancelamento do segundo trecho (Viracopos – Cuiabá), com realocação em novo voo, com saída as 14h50 e chegada às 16h; - ausência de comprovação de comunicação prévia; - ausência de comprovação de fortuito externo; - atraso de chegada ao destino superior a 5 (cinco) horas.

- Da prova produzida.

Em contestação, a empresa Aérea justifica alteração na malha aérea, registrando comunicação antecedente às consumidoras/Recorridas, cumprindo aquilo determinado pela ANAC (
art. 2º da Res. 400/2016 e 556/2020
), resultando, no seu entender, ausência de dano indenizável.

Em que pese a alegação da companhia aérea de que teria comunicado os Recorrentes acerca da alteração do voo com antecedência de 6 (
seis
) dias (
3/11 – 9/11
), cumprindo, assim, o prazo mínimo de 72 horas previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC, observa-se que nenhuma prova foi produzida nos autos para corroborar tal afirmação.

Por outro lado, a Recorrida comprovou documentalmente: i) o voo originário contratado, com saída prevista para o dia 9/11/2025 às 5h45 e chegada às 10h20; ii) a tela do aplicativo da companhia aérea, no qual constava o voo remarcado no trecho da conexão (
Viracopos – Cuiabá
) às 14h50, com chegada às 16h.

Desse modo, a comunicação da alteração (
se existente
) se apresenta no corpo da peça contestatória e 2
prints
de tela sistêmica, sem destinatário de e-mail ou comprovação de aceite, ou seja, não serve como prova do ato. Conclui-se, portanto, que o voo 4336 foi cancelado, com realocação no voo 433, contudo, inexiste prova da comunicação prévia ao consumidor, com indicação de opção de reacomodação ou reembolso.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. Precedentes.
(
STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014
) e
(
TJMT – TR - N.U 1001753-66.2023.8.11.0040 – rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023, DJe 24/07/2023
).

Nos cancelamentos e alterações programados (
fortuito interno
), indispensável seja o consumidor devidamente notificado previamente e, em qualquer dos casos (
fortuito externo, inclusive
), a
assistência integral (
art. 12 da Resolução 400/2016-ANAC
). Precedentes. (
STJ – 3ª T – AREsp n. 2.614.195 - rel. Ministro Marco Buzzi - j. 28/6/2024 - DJe 2/7/2024
);
(
TJSP – 19ª CDPv – RApC nº 1030576-53.2022.8.26.0562 – relª. Desembargadora Daniela Menegatti Milano – j. 21/08/2023
);
(
TJMT – TRU – RI nº 29209-14.2012.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 28/11/2014 - DJE 28/11/2014
);
(
TJSP – 2ª TR/Campinas – RI nº 1009839-78.2023.8.26.0114 – relª. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte – j. 07/06/2024
); (
TJSP – 3ª TR/Campinas – RI nº 1020443-98.2023.8.26.0114 – rel. Juiz Olavo Paula Leite Rocha – j. 23/05/2024
) e
(
TJMT – TRU – RI nº 10123346820208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 25/03/2021 – DJe 28/03/2021
).

- Do dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, especificamente nas questões de atraso e cancelamento de voo, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 24/3/2025 - DJEN 28/3/2025
); (
STJ – 4ª T - AREsp n. 2.603.135/MT – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 30/1/2025 - DJEN 3/2/2025
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1520449/SP - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/10/2020 - DJe 16/11/2020
); (
STJ – 3ª T - REsp 1698758/PR – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 6/2/2018 - DJe 15/2/2018
); (
STJ – 4ª T - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014
); (
STJ – 3ª T - REsp n. 1.584.465/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 13/11/2018 - DJe 21/11/2018
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe 20/10/2023
) e (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 23/10/2023 - DJe 26/10/2023
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Deste modo, a má prestação do serviço, para efeito extrapatrimonial, não decorre do atraso em si, apesar da justificativa de
“fortuito interno – reacomodação planejada”
, mas da ausência do cumprimento das obrigações inerentes ao prestador do serviço, sendo o aviso prévio (
art’s. 12º, § 1º e 21 da Resolução 400/2016-ANAC
), quando possível, e, em qualquer caso, assistência integral (
art. 26 da Resolução 400/2016-ANAC
).

No caso, restando ausente a prova de excludente de responsabilidade, já que só a alegação de readequação da malha aérea, no caso concreto, não se mostra suficiente, e mais, da precária/inexistente prestação de assistência, visto que, apesar da alegação da Reclamada de prestação de assistência, esta não restou demonstrada, possível o reconhecimento da pretensão inicial, para manter a sentença recorrida, no tema.

- Do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor arbitrado para R$ 2.000,00 (
dois mil reais
).

- Da impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Rejeito a preliminar.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para reduzir o valor do dano moral para R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), mantendo-a, no mais.

Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrente/condenada.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026